Tribunal: TJDFT
Processo: 0728414-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0728414-58.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BIT LIFE BENEFICIOS LTDA AGRAVADO: RAINE SILVA MEDEIROS FURTADO D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Bit Life Benefícios Ltda. contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 8a Vara Cível de Brasília, que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva da agravante, declarando saneado o processo. Inicialmente, a agravante Bit Life Benefícios Ltda. sustenta a ausência de legitimidade passiva, alegando que sua atuação é limitada à administração de benefícios e não à operação de planos de saúde, função exclusiva da operadora Univida USA Operadora em Saúde S/A. Argumenta que, conforme as normas da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), a administradora de benefícios não pode atuar como operadora de plano de saúde, nem executar atividades típicas da operação de planos privados de assistência à saúde. Relata que a rescisão do contrato foi realizada pela operadora Univida, a qual assumiu a responsabilidade pelas demandas assistenciais do beneficiário, conforme a legislação vigente e a regulamentação da ANS. Afirma que a decisão do juízo a quo incorreu em erro ao imputar à administradora responsabilidades que cabem exclusivamente à operadora, como a continuidade dos serviços de saúde e a manutenção do contrato. Argumenta que a administradora Bit Life apenas cumpre funções burocráticas, como o envio de boletos e negociação de reajustes, sendo, portanto, impossível a imputação de responsabilidade pela negativa de atendimentos médicos ou cancelamento de contratos. Aduz que a continuidade dos serviços de saúde deve ser assegurada pela operadora, conforme previsto no art. 1o, da Resolução no 19, do Conselho de Saúde Suplementar (CONSU), que determina a oferta de plano individual ou familiar aos beneficiários em caso de cancelamento do plano coletivo. Alega que a manutenção do beneficiário em contrato rescindido sujeitaria a administradora a penalidades impostas pela ANS, reforçando a impossibilidade de cumprimento da liminar pela agravante. Requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Ao fim, pugna pelo provimento do recurso, para reforma decisão recorrida, nos termos da liminar que pretende deferida. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Conforme se observa na consulta ao sistema informatizado desta egrégia Corte de Justiça, no curso do processamento do presente recurso, foi proferida sentença no feito de origem (ID no 203651665, dos autos de referência), restando inequívoco que o julgamento do presente agravo de instrumento restou prejudicado. Dessa forma, diante da superveniência de sentença, proclamo a perda do objeto do presente agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, julgando-o prejudicado. Publique-se. Transcorrido o prazo legal, arquivem-se. Brasília, DF, em 30 de agosto de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator